Tribunal: STF
Processo: SS 5567
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINA A POSSE DE CANDIDATO NO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. LIMINAR QUE BENEFICIA UM ÚNICO INDIVÍDUO. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Estado do Maranhão contra decisão monocrática proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 0800867-72.2021.8.10.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça daquele Estado, em virtude da qual foi determinada a posse no cargo de soldado da Polícia Militar ao autor da impetração. 



    Narra ter o particular interessado impetrado mandado de segurança objetivando sua nomeação, ao fundamento de que teria sido aprovado na primeira etapa do concurso público respectivo e ter sido convocado para o curso de formação. Relata ter obtido tutela provisória de urgência, para que seja garantida sua posse no cargo de soldado da Polícia Militar. 



    Sustenta ser indevida a nomeação do impetrante, pois o mesmo teria sido eliminado do respectivo concurso, por “não preencher os requisitos para a investidura no cargo pretendido”. Afirma que o cumprimento imediato da decisão cuja suspensão se requer “acarretará inegável prejuízo à ordem pública, na sua dimensão de ordem administrativa, bem como à economia pública”, sobretudo ante alegado “efeito multiplicador que as demandas destinadas ao prosseguimento de candidatos em concurso público produzem”. 



    Argumenta que a nomeação do impetrante seria “ato deveras complicado – senão impossível administrativamente”, pois o Estado não teria elementos para definir a classificação do candidato e a nomeação ocasionará a preterição de outros candidatos regularmente aprovados. Aduz ser equivocada a aplicação na espécie da “teoria do fato consumado”, como fez a julgadora de origem, nos termos do Tema 476 da sistemática da repercussão geral desta Corte. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão provisória proferida na Mandado de Segurança n. 0800867-72.2021.8.10.0000, até o trânsito em julgado da impetração na origem. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória proferida por desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão, em virtude da qual foi determinada a posse do particular impetrante no cargo do soldado da Polícia Militar daquele Estado. 



    Em que pese a argumentação formulada pelo Estado autor, não se verifica no caso concreto potencial lesão ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação da parte autora no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar “prejuízo à ordem pública, na sua dimensão de ordem administrativa, bem como à economia pública”, haja vista que a decisão impugnada se destina a um único indivíduo. Não se depreende dos autos, outrossim, risco de efeito multiplicador no presente caso concreto, haja vista a especificidade da situação do impetrante, apontada na decisão impugnada (doc. 07), consistente no fato de ter o mesmo concluído o curso de formação de praças. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF, o que não se verifica no caso concreto.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, em especial em relação à aplicação do Tema 476 da sistemática da repercussão geral, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao órgão autor, e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente